Tribunal: TJDFT
Processo: 0737559-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737559-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEU CARRO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI AGRAVADO: LUCAS HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MEU CARRO LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 30935395), que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pela recorrente em desfavor de LUCAS HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de citação por meio eletrônico formulado pela agravante, bem como suspendeu o curso da execução, pelo prazo de 1 (um) ano, em virtude da tentativa frustrada de citação do devedor. A agravante narra que foram realizadas 3 (três) tentativas de citação do ora agravado. Frustradas as diligências, requereu a adoção do “Juízo 100% digital”, oportunidade em que informou tanto os números de celulares quanto o endereço de e-mail do executado. Aponta que o Juízo a quo, por intermédio da decisão fustigada, indeferiu a adoção do Juízo 100% digital, “visto que ainda não era regulamentado pelo CNJ”, bem como suspendeu o curso da execução. Sustenta que o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por meio da Resolução 345, autorizou os Tribunais a adotarem as medidas necessárias à implementação do Juízo 100% digital, e que a aludida portaria admite a realização de citação por qualquer meio eletrônico, inclusive por intermédio de aplicativo de mensagens (WhatsApp). Argumenta, ainda, que o Juízo 100% digital foi implementado no âmbito desta Casa de Justiça, conforme disposto na Portaria Conjunta 29/2021, não havendo, segundo alega, qualquer óbice para a sua adoção na presente demanda. Noutro giro, defende não haver razão para a suspensão do processo, “uma vez que ainda restam outras possibilidades para a citação do executado, seja indicando novos endereços, seja por edital ou até por hora certa.” Ao final, vindica “a reforma da decisão agravada para que seja dado prosseguimento na presente execução, não havendo que se falar em suspensão dos autos, bem como seja determinada a implementação do Juízo 100% Digital, para que a citação do executado ocorre de modo eletrônico e, caso não seja possível, seja determinada a citação por edital do executado” (ID 30935389). Sem pedido liminar, vieram-me os autos conclusos. Compulsando os autos na origem, verifica-se que o oficial de justiça subscritor da certidão de ID 89401378 (autos de origem) deixou de proceder a citação do agravado, porquanto não conseguiu manter contato telefônico com ele. Além disso, o meirinho certificou que enviou e-mail para o endereço eletrônico do agravado, o qual não foi respondido. Destaca-se que se tentou contato com o agravado através dos seguintes telefones: 99661.1849 e 99876.5718; além do e-mail que se segue: rhanna_santos@hotmail.com. Da leitura do pedido formulado pela agravante de adoção do “Juízo 100% digital” e, por conseguinte, de citação por meio eletrônico (ID 106031861 – autos origem), constata-se que foram indicados os mesmos números de telefone e o mesmo e-mail sublinhados pelo oficial de justiça na certidão de ID 89401378 (autos de origem). Diante desse cenário, com fulcro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o) e no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE (MEU CARRO LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI) para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar acerca da possível ausência de interesse recursal quanto ao pedido de citação do executado-agravado (LUCAS HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA) por meio eletrônico, visto que a diligência almejada já foi adotada e se mostrou infrutífera. Advirta-se, no ensejo, que a inércia poderá implicar, quanto ao ponto mencionado, no não conhecimento da pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator